Tribunal: TJDFT
Processo: 0700600-60.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COISA JULGADA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. POSSE MANSA, PACÍFICA E SEM OPOSIÇÃO. ANIMUS DOMINI. VONTADE INICIAL DE SER DONO. NÃO COMPROVAÇÃO. MERA TOLERÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A causa de pedir do presente feito é diversa daquela deduzida no processo de n. 2011.07.1.004065-0. Preliminar de coisa julgada rejeitada.
2. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de usucapião, que julgou procedente o pedido para declarar o domínio sobre o imóvel objeto da lide.
3. A usucapião extraordinária consiste em uma aquisição originária da propriedade, em que o possuidor tem a posse mansa, pacífica e sem oposição, após certo decurso de tempo, não havendo que se falar em justo título e boa-fé.
4. De acordo com o artigo 1.208 do CC, os atos de mera permissão e tolerância não induzem a posse.
5. Não foi preenchido o requisito do animus domini, porque a parte autora não comprovou a permuta de imóveis entre mãe e filho, de modo a demonstrar a vontade inicial de ser dono. Os atos de mera tolerância não induzem posse e, portanto, não legitimam a pretensão da usucapião extraordinária.
5. Recurso de Apelação conhecido e provido.